Tribunal: TJSP
Processo: 1023097-93.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se o índice de correção montaria dos atrasados. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023097-93.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARCO ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do processo
até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023097-93.2016.8.26.0602 -Voto no 17343
2
VOTO No 17343
Apelação/Reexame Necessário: 1023097-93.2016.8.26.0602
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Marco Antonio da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda
parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido
pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal
comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido em razão das mesmas
moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A
data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração,
tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de
julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos,
com determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o
IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se
o índice de correção montaria dos atrasados. Tutela
antecipada
concedida
para
determinar
a
imediata
implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na
sequencia suspenda-se o processo.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 252/254, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023097-93.2016.8.26.0602 -Voto no 17343
3
se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, sofreu acidentes de trabalho em 01/09/2013 e 13/05/2015, durante o
exercício de suas atividades laborativas como motorista na empresa Cons-Pre
Engenharia E Construção Civil Ltda., nos quais lesionou o ombro, vindo, em razão do
infortúnio, a ter sua capacidade laborativa reduzida. Requereu o benefício de auxílio-
acidente.
Foi emitida CAT pela empregadora em relação ao
segundo acidente (fls. 22/24) e concedidos ao segurado diversos benefícios
acidentários e previdenciários (fls. 118/119).
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual,
vigente a partir do dia seguinte ao da alta médica (30/04/2016), com o consequente
pagamento das prestações em atraso acrescidas de juros de mora, nos termos da , Lei
no 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo IGP-DI até a data do cálculo e pelo
IPCA-E a partir de então. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 15% sobre as parcelas vencidas até a r.
sentença.
Pois bem.
De fato o segurado faz jus ao recebimento do benefício
concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 225/234),
constatou-se que o obreiro é “portador de déficit funcional de ambos os ombros, por
cirurgia de ruptura de tendão bilateralmente, decorrentes de acidente do trabalho. A
sequela existente guarda nexo de causa com o acidente sofrido e incapacita o autor na
sua função de motorista” (fl. 233).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023097-93.2016.8.26.0602 -Voto no 17343
4
obreiro faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86,
da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido, que no presente caso corresponde a 01/05/2016
(fls. 129/132), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 .
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os
processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o,
da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ
ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente
feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição
da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também comporta algumas adequações,
como se verá a seguir.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023097-93.2016.8.26.0602 -Voto no 17343
5
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles
constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia
a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Lembrando, ainda, que a aplicabilidade ou não da Súmula
111 do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do
julgado.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que o termo inicial do auxílio-acidente ora fixado poderá
sofrer alteração a depender do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do
Tema 862, bem como para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determinar-se a correção monetária
dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação
do benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o presente feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023097-93.2016.8.26.0602 -Voto no 17343
6
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1023097-93.2016.8.26.0602
Nome do(a) Segurado(a)
Marco Antonio da Silva
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
01/05/20162
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.